Tribunal: TJMT
Processo: 1024657-14.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024657-14.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTROLE JUDICIAL DOS LIMITES DE LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos Internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal, para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT de R$ 354.774,97 para R$ 100.000,00, sob o fundamento de desproporcionalidade. A empresa alegou nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, violação ao contraditório e à ampla defesa, e inexistência de infração consumerista, pleiteando, subsidiariamente, maior redução da multa e aplicação exclusiva da Taxa SELIC. O Estado defendeu a legalidade e integralidade das penalidades impostas, sustentando a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os processos administrativos sancionadores instaurados pelo PROCON/MT violaram os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a justificar a nulidade das multas; (ii) estabelecer se é cabível a revisão judicial do valor das multas aplicadas, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a atualização monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, mas não pode adentrar no mérito da decisão administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

4. No caso concreto, os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT respeitaram os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, com fundamentação jurídica adequada, não havendo vício capaz de ensejar sua nulidade.

5. A decisão monocrática que reduziu o valor das multas para R$ 100.000,00 observou os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a vantagem econômica auferida e a condição econômica da empresa, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios está em consonância com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre processos administrativos sancionadores, mas não pode revisar o mérito do ato administrativo.

2. A redução judicial de multa administrativa é possível quando constatada desproporcionalidade, desde que respeitados os critérios legais do art. 57 do CDC.

3. A atualização monetária e os juros moratórios em débitos fiscais devem observar exclusivamente a Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC, art. 57; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC nº 10000212707657001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 03.03.2022; TJMT, N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024657-14.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravos Internos interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.
e pelo
Estado De Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conferiu parcial provimento à apelação interposta pela

empresa Energisa, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face da Fazenda Pública Estadual, para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT ao montante global de R$ 100.000,00.

Na origem, a Energisa impugnou judicialmente a exigibilidade de cinco Certidões de Dívida Ativa decorrentes de sanções aplicadas pelo PROCON/MT, em razão de supostas infrações às normas de defesa do consumidor.

As multas foram impostas com base em reclamações de consumidores e totalizavam aproximadamente R$ 354.774,97. Sustentou-se, na petição inicial, a nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e ausência de infração consumerista.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, determinando a continuidade da execução fiscal. Em sede de apelação, a decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso da embargante, reduzindo as multas a R$ 100.000,00, com base na necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza das infrações e os valores envolvidos.

Contra tal decisão, ambas as partes interpuseram Agravo Interno.

A Energisa sustenta que, a decisão agravada não foi suficientemente ampla e requer a declaração de nulidade dos processos administrativos, alegando ausência de motivação dos atos sancionatórios, afronta ao contraditório e à ampla defesa, e inexistência de infração consumerista. Em caráter subsidiário, requer a redução ainda maior das multas, bem como a aplicação exclusiva da taxa SELIC como critério de atualização do débito.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a manutenção integral das penalidades impostas pelo PROCON, sustentando que a decisão agravada violou os princípios da legalidade e da separação dos poderes ao revisar o mérito do ato administrativo sancionador. Argumenta que os processos administrativos observaram o devido processo legal, que a multa foi fixada conforme os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e que sua revisão judicial seria indevida.

Ambos os recursos foram interpostos tempestivamente, com requerimento de apreciação pelo Colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024657-14.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravos Internos interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
. e pelo
Estado De Mato Grosso
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que conferiu parcial provimento à apelação interposta pela empresa Energisa, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face da Fazenda Pública Estadual, para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT ao montante global de R$ 100.000,00.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem duas questões que devem ser apreciadas, a primeira relativa à necessidade de anulação da multa, em decorrência de o procedimento administrativo violar o princípio da legalidade, e a segunda é quanto à necessidade de minoração da cominação.

Pois bem.

Com relação à primeira argumentação, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

Observa-se, por conseguinte, a questão relativa ao valor da multa arbitrada.

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 354.774,97 (trezentos e cinquenta e quatro mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID nº 282154871, deu parcial provimento para reduzir o valor da multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Por fim, a atualização monetária e a incidência de juros moratórios deverão observar, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, por configurar bis in idem, iniciando-se sua aplicação a partir do trânsito em julgado do acordão.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 282154871, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025